Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicável a decadência da pretensão da parte autora de natureza condenatória, pois sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Deve se sujeitar à prescrição quinquenal o pagamento de complementação de aposentadoria, que alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, por ser obrigação de trato sucessivo.
3. É inconstitucional atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres, porquanto configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 de Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada.
4. A adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 3/6/2014)
5. Não há ausência da fonte de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença a quo, nem desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. "Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres" (Acórdão 788792, 1a Turma Cível, Rel. DES. ALFEU MACHADO, DJe 14/05/2014).
6. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.